Tribunal: TCU
Processo: 018.926/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame, em processo de aposentadoria, interpostos pelo Ministério Público Federal (MPF) e por Sandra Marcia Pires contra o Acórdão 12391/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal (MPF) e por Sandra Marcia Pires para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 12391/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 12391/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que Sandra Marcia Pires é, de fato, uma das substituídas no processo; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Ministério Público Federal.